Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-19.2016.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000075-19.2016.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

APELADO: AVERALDO DE OLIVEIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
KALINE TATIANE PASSOS DA HORA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE
VIGIA
. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS DE FORMA PRECÁRIA. PRETERIÇÕES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - V
erifica-se que os apela
dos
almejam o reconhecimento do direito à nomeação no cargo municipal de
Vigia
à luz do edital nº 1
9
/20
07
que previ
a
o provimento de
10
(
dez
) vagas
iniciais,
contudo a Administração promoveu a nomeação de 16 (dezesseis) candidatos
. Contudo, durante o tempo de validade do referido certame, o Poder Público promoveu a contratação precária de 40 (quarenta) vigilantes.

II -
Diante de sua
s
classificações
(37º e 67º)
e d
o número das contratações precárias, rest
ou
comprovada
a preteriç
ão dos autores
pela Municipalidade.

III - O
Egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

I
V -
Desprovimento do recurso. Manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação nº
0000075-19.2016.8.05.0275
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE WANDERLEY

e apelados
AVERALDO DE OLIVEIRA GOMES
E OUTRO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.